Tribunal: TJES
Processo: 5006004-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JPP CHECON PARTICIPACOES LTDA. e outros (2)

AGRAVADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA e outros (8)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I - Há uma profusão de notas fiscais juntadas, a retratar a venda de diferentes veículos em momentos distintos a diferentes pessoas, sem que tenham os Agravantes estabelecido uma relação dos veículos que compõem o objeto da lide e uma relação para com os cheques emitidos e devolvidos.

II - Lançam mão os Autores de uma relação de notas fiscais, de uma relação de cheques e da alegação de fraude, a tentar convencer do seu alegado e lograr êxito na busca e apreensão e/ou restrição de uma série de veículos, sequer listados, envoltos em uma realidade fático-jurídica que precisar ser melhor esclarecida.

III - Não obstante haver certa margem de verossimilhança na alegação dos Agravantes de que foram vítimas de um “golpe”, é preciso ponderar que, para o fim aqui pretendido, que, certamente, atingirá direito de terceiros, muito provavelmente, terceiros de boa-fé, impõe-se maiores explicações.

IV - Agravo conhecido e improvido. Embargo de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006004-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JPP CHECON PARTICIPAÇÕES LTDA., AUTOVIX MOTORS LTDA, JOÃO PEDRO PAGANINI CHECON

AGRAVADOS: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, LUZILDO ADEODATO BORGES, CHUNNEL COSMÉTICOS LTDA, THOR DISTRIBUIDORA LTDA, K 7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME, + BRIEFING AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES EIRELI, KLB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, MARJORIE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMÉTICOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JPP CHECON PARTICIPAÇÕES LTDA., AUTOVIX MOTORS LTDA, JOÃO PEDRO PAGANINI CHECON,
eis que irresignadas com a decisão que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico, movida face a
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, LUZILDO ADEODATO BORGES, CHUNNEL COSMÉTICOS LTDA, THOR DISTRIBUIDORA LTDA, K 7 QUÍMICA DO BRASIL LTDA - ME, + BRIEFING AG
Ê
NCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES EIRELI, KLB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, MARJORIE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMÉTICOS LTDA.
,

negou o pedido de tutela de urgência destinado a impor restrição de alienação nos veículos objeto dos negócios a serem anulados.

As razões recursais dão conta de que os Autores-Agravantes realizaram a venda de diversos veículos automotores aos 03 primeiros Requeridos-Agravados, por meio de cheques das empresas que figuram no polo passivo, totalizando a quantia de R$ 11.261.224,50 (onze milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Afirmam que os cheques objeto das negociações foram devolvidos sem provisão de fundos, no que seria uma ação deliberada dos Recorridos com intuito fraudulento, destacando que restou apurada a existência de organização criminosa, por meio de investigação Policial, o que culminou na prisão dos Requeridos. Salientam, ainda, haver diversas ações movidas em desfavor dos Requeridos por suas vítimas.

Acostam os Agravantes os cheques, as notas fiscais e cópia dos procedimentos criminais, com a finalidade de confirmar a venda dos veículos, o não pagamento pelo negócio jurídico e a organização criminosa empreendida a lhes dar um “golpe”.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Contra tal
decisum
interpuseram os Recorrentes embargos declaratórios, afirmando haver notas fiscais de veículo expedidas em nome de ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA, a revelara-se omissa/contraditória a decisão indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

No caso concreto, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência dos Autores ao argumento de que “(...)
todas as notas fiscais colacionadas estão sem o aceite, de forma que não é possível averiguar a alegação autoral de que os bens foram retirados em sua loja pelos requeridos. Ainda, as cópias dos cheques que foram colacionados no inquérito policial denotam que muitos deles foram assinados por pessoas estranhas a essa lide, bem como não comprovam que foram emitidos em razão da relação jurídica exposta na exordial. Ademais, entendo prematuro o deferimento de tutela que gire em torno de discussão de negócio jurídico envolvendo o valor exorbitante de mais de onze milhões de reais, de modo que a relação havida entre as partes deve ser melhor analisada com a formação do contraditório. Outrossim, como os próprios autores afirmaram, houve a tradição dos veículos e a assinatura dos documentos de transferência, de sorte que os automóveis já devem estar em poder de terceiros compradores de boa-fé, que não poderiam ser atingidos pela tutela jurisdicional, caso fosse deferida a antecipação dos seus efeitos
.”

Ocorre que, não obstante a aparente fraude operada em detrimento dos Agravantes, não vejo como descurar do entendimento do Juízo
a quo
neste momento, mormente a impor restrição de veículos nos termos pretendidos.

Conforme destaquei em minha manifestação inicial nestes autos, da análise das provas produzidas até o presente momento causa espécie o fato de que os Autores-Agravantes afirmam ter realizado compra e venda de veículos em significativa quantia, ou seja, mais de 11.000.000,00 (onze milhões de reais), mas não trazem à colação o(s) contrato(s) respectivo(s) que materializariam esse negócio jurídico, a não me parecer crível que, atuantes do ramo que são, tenham feito negócios de tal magnitude sem um contrato que os sustente juridicamente.

Ainda que se possa relevar tal realidade pelas práticas comerciais na espécie, não há como negar que dessa circunstância dimana a dificuldade retratada pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, em estabelecer uma relação mínima entre os cheques acostados à exordial e os negócios com os veículos descritos nas razões iniciais, notadamente, porque, em muitos casos,
os cheques foram
emitidos por terceiros estranhos à relação negocial
e os veículos adquiridos por terceiros estranhos mesmo ao processo
.

Acresça-se que mesmo ciente do teor da decisão recorrida, em que deixa claro o Juízo
a quo
não vislumbrar presentes elementos a lhe permitir conferir a probabilidade ao direito alegado, em especial, ante as incertezas sobre os negócios jurídicos ditos firmados (vendas de veículos) e os cheques emitidos por terceiros nas relações negociais, mesmo assim, nada trouxeram de novo os Agravantes em relação aos negócios firmados ou sobre os cheques emitidos a permitir estabelecer um nexo entre ambos.

Portanto, não socorrem os Recorrentes as razões vertidas em seu embargo declaratório oposto face a decisão que lhes negou a antecipação da tutela recursal, no sentido de que há notas fiscais emitidas em nome de ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA.

O que se ponderou inicialmente é que há uma profusão de notas fiscais juntadas, a retratar a venda de diferentes veículos em momentos distintos a diferentes pessoas, sem que tenham os Agravantes estabelecido uma relação dos veículos que compõem o objeto da lide e, como dito, uma relação para com os cheques emitidos e devolvidos.

A ausência de uma relação dos veículos objeto da lide denota que seriam todos aqueles vertidos nas notas fiscais acostadas, notas essas em que, contudo,
por vezes
, a compra ali descrita fora realizada a pessoa estranha ao processo.

Veja-se que, nos termos em que vertidos os pedidos, não há a certeza necessária a permitir deferir o pedido de urgência, mesmo que não se negue a existência de nota emitidas em nome daquela empresa Agravada.

Ademais, das notas fiscais emitidas e colacionadas na origem, observo haver notas distintas emitidas pela primeira Agravante para o mesmo veículo, no caso o AUDI TTRS CP 2 5TFSI 2020/2021 CHASSI WUAB3BFV3M1900201, para três pessoas diferentes entre agosto e outubro de 2022, dando a entender que nesse curto período o mesmo veículo fora vendido a três pessoas, duas delas que sequer figuram no polo passivo. (ID 41067958 – autos de origem).

Portanto, o que me parece é que simplesmente lançam mão os Autores de uma relação de notas fiscais, de uma relação de cheques e da alegação de fraude, a tentar convencer do seu alegado e lograr êxito na busca e apreensão e/ou restrição de uma série de veículos, sequer listados, envoltos em uma realidade fático-jurídica que entendo precisar ser melhor esclarecida.

Ademais, como dito pelo Juízo
a quo
, em nenhuma das notas fiscais emitidas consta o aceite do comprador.

Ora, sem contrato e sem aceite nas notas, como estabelecer uma relação entre os inúmeros cheques acostados e os veículos que pretendem ver os Autores apreendidos ou restritos? Como estabelecer uma relação entre os veículos e os atos ditos golpistas, senão pela presunção?

Ademais, para efeito da evicção pretendida, sequer dignam-se os Autores em colacionar os espelhos cadastrais dos veículos junto ao DETRAN, a permitir aferir se foram alienados, a quem foram, quando foram e onde se localizam.

Perceba-se que, não obstante haver certa margem de verossimilhança na alegação dos Agravantes de que foram vítimas de um “golpe”, é preciso ponderar que, para o fim aqui pretendido, que, certamente, atingirá direito de terceiros, muito provavelmente, terceiros de boa-fé, impõe-se maiores explicações.

Assim, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, posto que não vejo elementos a dizer satisfeitos os requisitos à tutela de urgência pretendida.

Julgo
prejudicado
os embargos declaratórios.

É como voto.

DES.
JORGE HENR
I
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.